Tribunal: TJDFT
Processo: 0024402-16.1999.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024402-16.1999.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, LINO MARTINS PINTO, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. PENHORA EFETIVADA. EFICÁCIA DA MEDIDA CONSTRITIVA OBSTADA POR SUBSISTÊNCIA DE GRAVAME ORIUNDO DE AÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LOCALIZAÇÃO DE BEM PENHORÁVEL. CONSTRIÇÃO DEFERIDA. CREDOR. INÉRCIA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. IMPERATIVO. TRÂNSITO PROCESSUAL. RETARDAMENTO NÃO IMPUTÁVEL À INÉRCIA DO CREDOR. SENTENÇA CASSADA. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). APELOS DO EXEQUENTE E DO TERCEIRO INTERESSADO PROVIDOS. APELO DOS EXECUTADOS PREJUDICADO. 1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). 2. Consoante previsão específica inserta no instrumento legislativo que a regula – Lei no 10.931/2004 –, aplica-se à Cédula de Crédito Comercial o interregno prescricional fixado pela Lei Uniforme (Convenção de Genebra), o qual coincide com o que estabelecera o legislador civil, que, na forma do artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, é de 03 anos, cujo termo inicial é a data do vencimento final da obrigação, ainda que haja antecipação da exigibilidade da obrigação motivada pela inadimplência do obrigado. 3. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924, c/c art. 771, caput), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade do executado como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória, salvo se aperfeiçoada a prescrição sob a formatação legal. 4. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, havendo o fluxo do executivo sido suspenso, nada obstante a subsistência de penhora incidente sobre imóveis da titularidade dos devedores, e, na sequência, retomado constatando-se, inclusive, o impulsionamento do fluxo do executivo pelo credor antes do implemento do interregno prescricional, com o atendimento de todos os atos judiciais que lhe eram dirigidos, não sobeja lastro para o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. 5. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dele para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, § 4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda a qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, não se operando sem essa qualificação. 6. Como regra geral, expirado o prazo ânuo de suspensão do curso do executivo em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis pertencentes ao executado, conquanto ultimada a citação, ensejando o início da fluição da prescrição intercorrente, pedidos de diligências advindos do exequente, que, deferidas, não alcançaram o efeito esperado ou se revelam inócuas, não interferem no fluxo do prazo prescricional, consoante o procedimento estabelecido e em face da constatação de que exegese diversa implicaria a criação de novos fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição sem demarcação legal, tornando imprescritível a pretensão em razão de simples manifestação advinda da parte credora a despeito de desguarnecida de qualquer efetividade (CPC, art. 921 e §§), o que não se aplica, contudo, em situação em que subsiste penhora aperfeiçoada ou indicação de patrimônio penhorável da titularidade dos obrigados. 7. Aperfeiçoada penhora, ainda que obstada a expropriação forçada pelo advento de indisponibilidade dos bens penhorados em autos diversos, e, na sequência, não qualificada a inércia do exequente no impulsionamento dos atos executivos, cujo desiderato final não tem sido alcançado por motivos alheios à sua pessoa, aliada à plausibilidade de ultimação de nova constrição, a gênese da prescrição resta por elidida, não subsistindo sustentação para que a pretensão executória seja frustrada mediante afirmação da prescrição, notadamente quando os devedores concorrem diretamente para que o fluxo processual se postergue no tempo. 8. O processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de serem afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao processo sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja realizada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental. 9. Apelações do exequente e do terceiro interessado conhecidas e providas. Apelação dos executados prejudicada. Sentença cassada. Prescrição refutada. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa; b) artigos 505, 507 e 921, inciso III e §5o, todos do CPC, afirmando que o acórdão combatido, “ao afastar a sentença que extinguiu o feito por prescrição, acabou por violar a coisa julgada e preclusão das decisões de id 32739379 - pág. 26 e de id 32739374 – pág. 327, as quais já haviam sedimentado a ausência de bens passíveis de execução, a ineficácia da penhora havida nos autos, o início do prazo de suspensão do feito, para cômputo do prazo prescricional e data em que a prescrição se implementaria, caso o exequente não tomasse as devidas providências”. Reiteram que a ineficácia da única penhora existente nos autos e a ausência de bens passíveis de execução são matérias abarcadas pela preclusão e pela coisa julgada, sendo juridicamente impossível a sua revisão neste momento processual. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Pedem, assim, seja mantida a r. sentença de primeira instância que corretamente havia extinto a execução, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC, haja vista a prescrição intercorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, porquanto “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.544.386/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 505, 507 e 921, inciso III e §5o, todos do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca do não reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto, decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais em debate demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado em dissídio interpretativo (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023 e AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028